Tribunal: CARF
Processo: 13706.001990/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001990/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.705 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE HILARIO BARBOSA MENDES ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 12.850,00.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll .

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e redatora designada.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001990/2009-44
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001990/2009-44

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 29 a 35), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida com
dependentes, dedução indevida com despesa de instrução e dedução indevida de despesas
médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.663,86, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

4. O contribuinte foi cientificado em 03/03/2009 (fls.28) e apresentou impugnação
protocolizada em 31/03/2009 (fls.2/8), onde alega em síntese:
4.1. Que reconhece a glosa no valor de R$ 3.206,50, indevidamente realizadas com o
seu dependente e com a instrução de seu filho;
4.2. Quanto às despesas médicas informa que se submeteu a cirurgia cerebral em
07/07/2005 e que os profissionais envolvidos foram pagos em duas parcelas, todas elas
efetuadas em 2005 conforme abaixo especificado:
a) Centro de Neurocirurgia Paulo Niemeyer Filho Ltda: duas parcelas de R$ 10.000,00
cada;
b) Paulo José da Mata Pereira: 1o Auxiliar – duas parcelas de R$ 1.250,00, cada;
c) Rosângela M. Barros: instrumentadora cirúrgica – duas parcelas de R$ 500,00, cada e
d) José Renato Pedroza: anestesista – duas parcelas de R$ 2.000,00, sendo que o recibo
referente à primeira parcela paga em 07/07/2005 se extraviou.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 18/10/2012, no acórdão 12-50.144 às e-fls. 43 a 48, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 56
a 70, alegando, em síntese:
 Todos os recibos juntados são hábeis e idôneos para comprovação das
despesas médicas;
 Foi submetido a cirurgia cerebral no ano de 2005 e pagou R$29.000,00
pelo procedimento;
 Junta notas fiscais das prestações de serviços;

É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001990/2009-44

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/07/2014, e-fls. 53, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 06/08/2014, e-fls. 56, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 29 a 35), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida com
dependentes, dedução indevida com despesa de instrução e dedução indevida de despesas
médicas.
A DRJ atesta que o contribuinte não apresenta irresignação quanto as
autuações pela dedução indevida com dependentes e dedução indevida com despesa de instrução.
Ainda, a decisão de piso julgou a impugnação apresentada improcedente, nos seguintes termos:

a) Centro de Neurocirurgia Paulo Niemeyer Filho Ltda: Foram apresentados às folhas
15/16, cópias das notas fiscais de serviço números 3977 e 4319, datadas de 11/07/05 e
20/03/06 respectivamente, ambas com os carimbos de recebimento nas datas de
emissão. Muito embora conste da discriminação dos serviços a informação de que o
pagamento foi efetuado em 11/08/2005 tal fato não foi comprovado nos autos. Glosa
mantida.
b) Paulo José da Mata Pereira (1o Auxiliar): Foram apresentados às folhas 17, cópias de
recibos números 0286 e 0205, datados de 20/03/06 e 11/07/05 respectivamente. Muito
embora, também neste caso, conste a informação de que o pagamento foi efetuado em
11/08/2005 tal fato não foi comprovado nos autos. Glosa mantida.
c) Rosângela M. Barros (instrumentadora cirúrgica): Foram apresentados às folhas 18,
cópias de recibos datados de 20/03/06 e 11/07/05. Também neste caso, consta do recibo
datado de 20/03/06 a informação de que o pagamento foi efetuado em 11/08/2005. Tal
fato não foi comprovado nos autos. Além do mais, insta esclarecer que para serviço de
instrumentadora cirúrgica não há previsão legal para sua dedução na declaração de
IRPF. Glosa mantida.
d) José Renato Pedroza (anestesista): Foi apresentado às folhas 19, cópia de recibo
datados de 20/03/06 onde consta a informação de que o pagamento foi efetuado em
11/08/2005, porém tal fato não foi comprovado nos autos. Também não foi apresentado
recibo de R$ 2.000,00 referente à primeira parcela, conforme informado pelo
contribuinte, que foi glosada por falta de comprovação. Glosa mantida.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001990/2009-44

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001990/2009-44

autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001990/2009-44

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Foram glosadas as seguintes despesas médicas, que passa-se a análise:

 PAULO JOSE DA MATA PEREIRA - R$1.250,00: recibos e-fls. 66 e
67;
 JOSE RENATO PEDROZA - R$4.000,00: recibo às e-fls. 65 no valor
de R$2.000,00;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001990/2009-44

 ROSANGELA MARIA DE BARROS - R$500,00: não há previsão
legal para dedução de despesas médicas com instrumentação jurídica;
 CENTRO NEUROCIRURGIA PAULO NIEMEYER FILHO LTDA -
R$9.600,00 – notas fiscais e-fls. 64.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa de despesas médicas no valor de R$12.850,00.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto às despesas médicas por ele
acatadas.
Considerando que a matéria em exame já foi enfrentada no julgamento de
primeira instância de forma clara e ao amparo da legislação aplicável e que nenhum elemento de
prova complementar foi anexado ao Recurso Voluntário para contrapor o exposto no acórdão
recorrido, adoto as razões de decidir do Colegiado a quo, conforme previsto no art. 57, §3o,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
com destaque para os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 47):
7.5. Por sua vez, no intuito de comprovar a incorreção da glosa, o contribuinte traz aos
autos declaração onde consta que, de fato, foi submetido a cirurgia cerebral em
07/07/2005. Junta ainda notas fiscais e recibos dos profissionais envolvidos, que não se
mostraram hábeis para confirmar a dedução pleiteada conforme a seguir apontado:
a) Centro de Neurocirurgia Paulo Niemeyer Filho Ltda: Foram apresentados às folhas
15/16, cópias das notas fiscais de serviço números 3977 e 4319, datadas de 11/07/05 e
20/03/06 respectivamente, ambas com os carimbos de recebimento nas datas de
emissão. Muito embora conste da discriminação dos serviços a informação de que o
pagamento foi efetuado em 11/08/2005 tal fato não foi comprovado nos autos. Glosa
mantida.
b) Paulo José da Mata Pereira (1o Auxiliar): Foram apresentados às folhas 17, cópias de
recibos números 0286 e 0205, datados de 20/03/06 e 11/07/05 respectivamente. Muito
embora, também neste caso, conste a informação de que o pagamento foi efetuado em
11/08/2005 tal fato não foi comprovado nos autos. Glosa mantida.
c) Rosângela M. Barros (instrumentadora cirúrgica): Foram apresentados às folhas 18,
cópias de recibos datados de 20/03/06 e 11/07/05. Também neste caso, consta do recibo
datado de 20/03/06 a informação de que o pagamento foi efetuado em 11/08/2005. Tal
fato não foi comprovado nos autos. Além do mais, insta esclarecer que para serviço de
instrumentadora cirúrgica não há previsão legal para sua dedução na declaração de
IRPF. Glosa mantida.
d) José Renato Pedroza (anestesista): Foi apresentado às folhas 19, cópia de recibo
datados de 20/03/06 onde consta a informação de que o pagamento foi efetuado em
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001990/2009-44

11/08/2005, porém tal fato não foi comprovado nos autos. Também não foi apresentado
recibo de R$ 2.000,00 referente à primeira parcela, conforme informado pelo
contribuinte, que foi glosada por falta de comprovação. Glosa mantida.
7.6. Insta ressaltar que a existência de informações discordantes no documento
apresentado pelo impugnante exige meios de provas outros que venham a ratificar a
dedução pleiteada, permitindo à autoridade julgadora a formação de sua plena
convicção. É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caiba à incumbência de provar determinado fato. É
o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
7.7. A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções. Também importa
dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas dos fatos aqui
defendidos, mas, sim, do impugnante apresentar elementos que dirimam quaisquer
dúvidas que pairem a respeito destes fatos, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital